Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-88.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019560-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL DESIDERATO
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DO PACIENTE
. INEXISTÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
2
.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se
faz
de forma puramente matemática
,

posto que r
eclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame,
estando o processo, no qual o paciente figura no polo passivo, tramitando regularmente; bem como
evidenciada a complexidade da ação penal
em alusão
, que conta com vários fatos delituosos a apurar
; é forçoso reconhecer
não
existe
constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

2
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Paulo Vindoura Gomes, em favor de
Â
ngelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado nos autos da Ação Penal n.
1008025-81.2023.8.11.0006
, pela suposta prática dos crimes
previstos nos art. 33, caput, c/c art. 40, VII, da Lei n. 11.343/2006; art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 330, caput, do Código Penal; e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003.

Afirma, o impetrante, que o paciente está preso cautelarmente há
“349 (trezentos e quarenta e nove) dias sendo que não houve nem audiência de instrução e julgamento ainda”,
extrapolando qualquer juízo de razoabilidade, motivo pelo qual a custódia provisória deve ser revogada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
227353198
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
234541687
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dito no relatório, a impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, em razão de um possível excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que ele
está preso há
“
349 (trezentos e quarenta e nove) dias sendo que não houve nem audiência de instrução e julgamento ainda
”.

O pleito, no entanto, não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
229841674
), extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]
Acerca dos argumentos levantados pelo impetrante, lanço mão da decisão proferida por este Juízo que afastou a alegação de excesso de prazo sob os seguintes fundamentos:

“Versam os autos acerca de ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
e
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
, aos quais imputa-se a prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 330, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo códex (concurso material).

Do inquérito policial respectivo extrai-se que, na data de 4 de agosto de 2023, por volta das 09h01min, em via pública, situada na Rodovia BR 174, Km 255, Distrito de Adrianópolis, em Vale de São Domingos/MT, os ora acusados
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
e
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
transportaram/trouxeram consigo drogas, para fins de traficância, um total de 2.143,50 g (duas mil cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, 525,30 g (quinhentos e vinte cinco gramas e trinta centigramas) de maconha, bem como 1.031,47 g (um mil e trinta e um gramas e quarenta e sete centigramas) de ácido bórico, comumente utilizado para misturar à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias temporais e espaciais, os ora acusados
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
e
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
desobedeceram a ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Rodoviário Federal), consistente em comando de fiscalização de trânsito.

Diante do exposto, procedeu-se à prisão em flagrante dos suspeitos, bem como à lavratura do Auto de Apreensão nº 2023.16.312243. Ademais, em audiência de custódia, acolhendo-se a representação da autoridade policial, restou convertida a prisão em flagrante de
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
, ao passo que o Juízo concedeu liberdade provisória à
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
, mediante cumprimento de medidas cautelares. Na mesma decisão, autorizou-se a quebra de sigilo telemático em relação ao telefone celular apreendido com
BEATRIZ
.

Ocorre que, para além da análise do smartphone de
BEATRIZ
, procederam os agentes estatais na elaboração de relatório técnico referente à análise de dados do aparelho
Redmi

Not
12, identificador 862076064398669- 862076064398677, código de apreensão 35847, de propriedade
ANGELO GABRIEL
. Por meio do relatório, descortinaram indícios da prática de outros crimes, com envolvimento de terceiros. Assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de 18 (dezoito) investigados, com busca e apreensão em seus respectivos endereços, o que, com parecer favorável do Ministério Público, restou deferido pelo Juízo em 10 de novembro de 2023.

Importa consignar que, em virtude dos fatos expostos, houve a impetração do Habeas Corpus nº 1006457-14.2024.8.11.0000, tendo por paciente
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
. Restou consignado no decisum a ilicitude da diligência de extração de dados do aludido aparelho celular, bem como das provas que dela derivaram, nestes termos: “Posto isto, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgado procedente o pedido para conceder a ordem em benefício de Beatriz Salvaterra da Silva, para declarar nula a análise dos dados extraídos do aparelho
Redmi

Not
12, identificador 862076064398669- 862076064398677, código de apreensão 35847, de propriedade de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, bem como de todas as provas [busca e apreensão, prisões preventivas, buscas exploratórias dos aparelhos apreendidos nas buscas e apreensões etc.] e atos processuais [aditamento da denúncia, recebimento do aditamento da denúncia etc.] decorrentes do relatório investigativo, determinando, por conseguinte, com fulcro no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e no art. 157 do Código de Processo Penal, que as referidas peças processuais sejam desentranhadas dos autos do processo n. 1008025-81.2023.8.11.0006 e do
PePrPr
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, devendo o juízo de primeiro grau proceder o saneamento do processo adequando-o a esta decisão.” (id. 160180933, p. 16).

Na esteira destacada pelo Ministério Público (id. 159827855, p. 1-2), “(...) a 4.ª Promotoria Criminal de Cáceres/MT, entendeu que, em razão do julgamento do HC 1006457-14.2024.8.11.0000 e da anulação das provas decorrentes da extração de dados do aparelho celular do réu Ângelo, não há elementos probatórios suficientes para o oferecimento de denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico, devendo os investigados Beatriz Salvaterra da Silva e Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
serem processados apenas pelo crime de tráfico de drogas e desobediência. Por conseguinte, o juízo da 4.ª Vara Criminal de Cáceres/MT, declarou a incompetência e determinou a redistribuição dos autos para a 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para deliberar sobre o oferecimento de denúncia quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e desobediência (id. 157008456).”

Derradeiramente, o Ministério Público da presente Comarca apresentou nova denúncia em face de
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
e
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
excetuando as imputações referentes às provas obtidas através da extração de dados do aparelho celular do acusado
ANGELO
GABRIEL. Assim, consta da exordial acusatória a imputação referente à prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 330, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo códex (concurso material).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Referência: Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 114.3.2023.12136 Recebo a denúncia (id. 159827855) em desfavor de
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
e
ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
, qualificados nos autos, com relação aos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 330, caput, do Código Penal, por vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal.

ANTECEDENTES E ANOTAÇÕES

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para comunicação do recebimento da denúncia ao Instituto de identificação do Estado de Mato Grosso (identificacao@politec.mt.gov.br), à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT (dplacerda@pjc.mt.gov.br) e à Polícia Federal (nucart.cae.mt@dpf.gov.br), conforme artigo 376, inciso I, e artigo 441, inciso II, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para requisição da Folha de Antecedentes Criminais dos acusados ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, por meio do e-mail ginf@politec.mt.gov.br, conforme artigo 376, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo a resposta ser encaminhada à Secretaria do Juízo, preferencialmente, por Malote Digital ou pelo e-mail pla.3vara@tjmt.jus.br.

Proceda a Secretaria do Juízo à alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos moldes do artigo 397, inciso I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Desnecessária a comunicação ao Distribuidor e à Delegacia de Polícia, por se
tratarem
de autos virtuais
.

Proceda à alteração de classe para Ação Penal. Caso necessário, deverá a Secretaria do Juízo retificar a autuação eletrônica.

As informações de antecedentes referentes a outros Estados da Federação deverão ser requisitadas e juntadas aos autos pelo Ministério Público, como

corolário do sistema acusatório.

DA CITAÇÃO E DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Citem-se os acusados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou Defensor Público.

Deverá constar no mandado que na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo legal correspondente ao rito cabível, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A do Código de Processo Penal).

O acusado deverá ser advertido de que transcorrido o prazo acima sem manifestação será decretada sua revelia, na forma do artigo 367 do Código de Processo Penal, situação em que não será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos posteriores, até sentença penal. Poderá, inclusive, ser decretada sua prisão, nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação deverá o Oficial de Justiça certificar se o réu possui condições financeiras de se defender no processo. Não apresentada a resposta no prazo legal ou não constituindo o acusado um defensor, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a Secretaria remeter os autos para a resposta à acusação na forma do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

DEMAIS DETERMINAÇÕES

Apresentada a defesa:

a) sendo arguida preliminar ou apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (artigo 409 do Código de Processo Penal);
ou

b) voltem-me conclusos os autos para decidir sobre a absolvição sumária do réu (artigo 397 do Código de Processo Penal) ou para designar audiência de instrução e julgamento (artigo 399 do Código de Processo Penal), conforme o

caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

[...]
Destaques no original

Ainda acerca da matéria, impõe-se afirmar
que

no dia
5
de
agosto
deste ano, o Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Pontes e Lacerda
saneou

o
processo,
e
determino
u
o desentranhamento das provas e atos processuais que defluem da devassa irregular do aparelho celular reconhecida no julgamento Habeas Corpus n.
1006457-14.2024.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal,
estando, o processo,
atualmente, em fase de apresentação d
e defesa prévia pel
a
denunciada Beatriz Salvaterra da Silva
.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate é complexo e que demanda diversos atos processuais, eis que apura o cometimento de delitos graves praticados, em tese, por quatro denunciados.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020,
DJe
11.12.2020)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13.10.2021,
p
ublicado no DJE 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto
.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07.10.2020,
p
ublicado no DJE 09.10.2020).
Destacamos

Importa registrar, ainda
nesse diapasão
que
,
após o
saneamento
da
aludida
ação penal, a prisão cautelar do paciente foi revisada e mantida dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
estando o processo
, no qual o paciente figura no polo passivo, tramitando regularmente; bem como
evidenciada a complexidade da ação penal
em alusão
, que conta com vários fatos delituosos a apurar
;

é forçoso reconhecer
não
existe
constrangimento ilegal por excesso de prazo co
nforme
foi afirmado na exordial.

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024